Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro de diagnóstico médico.
2. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
3. A autora alega cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a prova oral requerida, e pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença.
4. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (II) estabelecer se o réu deve ser responsabilizado por erro de diagnóstico médico, com a consequente indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 370 do CPC, indefere a produção de provas que considera inúteis ou protelatórias, e é suficiente o conjunto probatório existente nos autos.
7. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
8. No caso em exame, a perícia judicial concluiu pela inexistência de erro no diagnóstico apresentado pelo réu, e que o laudo está em conformidade com a prática médica, com a literatura científica e com o contexto médico da paciente.
9. Ausente a demonstração de erro médico, nexo causal e prova do dano, não há que se falar em indenização.
10. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a redução pretendida pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
12. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias.
13. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, , 370, 479, 487, I, 1.012 e 1.013; CC, arts. 186 e 927; e CDC, arts. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e Tema 1.076, j. 16.3.2022.